Tribunal: TJDFT
Processo: 0735394-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735394-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LUIZ DE CASTRO GOMES AGRAVADO: LETICIA DE MATOS AMARAL DECISÃO Na petição de ID 64940054, a parte agravante requer a decretação de segredo de justiça dos IDs 64573984 e 64573985, na forma do art. 189, II, do CPC, pois extraídos ilicitamente de autos que correm em sigilo. Requer, ainda, seja oficiado ao Ministério Público para apurar o crime de divulgação de segredo, de acordo com o art. 153 do Código Penal, ou qualquer outro eventualmente praticado pela agravada e seus patronos. Por fim, pugna para que seja oficiado o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal para apurar a prática de infração ético-disciplinar por parte dos patronos da agravada. Brevemente relatados, DECIDO. A expedição de ofício ao Ministério Público, a fim de se apurar a ocorrência de eventual prática de crime não devem ser noticiados no referido processo (0701172-76.2024, 1a Vara de Família de Brasília), a fim de que, se o caso, providências seja tomadas. Igualmente, cabe ao requerente promover a denúncia ao órgão de classe, para apuração de eventual falta ético-disciplinar do advogado da parte agravada. Por cautela, atribuo segredo de justiça aos documentos de IDs 64573984 (art. 189, inc. II, do CPC). Após, aguarde-se o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora